Tribunal: TJSP
Processo: 2237912-86.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. O DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE DEVIDO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR, NOS LIMITES DA QUANTIA DEPOSITADA. Oposição com efeitos infringentes. Excepcionalidade verificada no processo. Revisão de tese determinada na questão de ordem no REsp 1820963/SP (Tema 677 do E. STJ). Acolhimento para suspender o recurso especial.